Tribunal: TJDFT
Processo: 0014711-98.2015.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO OFERECIMENTO DE SURSIS PROCESSUAL. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO VERIFICADO. NATUREZA FORMAL DO DELITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inviável a declaração de nulidade do processo em virtude do não oferecimento da suspensão condicional do processo, prevista no art. 89, da Lei no 9.099/1955, porquanto a pena mínima cominada ao crime atribuído ao réu é superior a 01 (um) ano. Desse modo, não preenchido o requisito objetivo atinente à pena mínima, inviabilizada, então, a apresentação da proposta.

2. Ao depor como testemunha, a pessoa possui o direito de se declarar suspeita e de se omitir em depor sobre fatos que possam lhe incriminar, mas, quando presta o compromisso legal, não pode se omitir em narrar a verdade, sob pena de responder por falso testemunho.

3. O delito de falso testemunho é de natureza formal e consuma-se quando o agente falseia a sua afirmação, nega ou cala a verdade como testemunha, em processo judicial, administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral, sendo irrelevante a influência de seu testemunho no desfecho da causa.

4. A absolvição mostra-se inviável quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a prática de crime de falso testemunho.

5. Recurso conhecido, afastada a preliminar e, no mérito, não provido.